Tribunal: TJDFT
Processo: 0725437-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO HOME CARE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A Ação – Ação cominatória objetivado a imposição de obrigação de fazer à ré, para fornecer o tratamento médico em internação domiciliar - home care.
2. Decisão anterior – A decisão deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante-ré forneça o home care, nos exatos parâmetros definidos pelo médico assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 20 dias.
3. Legislação - Incidem as disposições do CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência.
III – Razões de decidir
5. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a fornecer o tratamento médico em home care ao autor.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 10, §12; Resolução do Conselho Federal de Medicina – CFM n° 1.668/2003, Exposição de Motivos; Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017; AgInt no AREsp n. 2.107.542/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022; AgInt no AREsp n. 2.817.907/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.